Tribunal: STF
Processo: RE 633513
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-21
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, em face do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais, cuja ementa tem seguinte teor:



    “EMBARGOS A EXECUÇAO - MULTA APLICADA PELO TRIBUNAL DE CONTAS - LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO - LEI COMPLEMENTAR 33194 - TÍTULO EXECUTIVO - PROCESSO ADMINISTRATIVO - OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CULPA CONFIRMADA - MULTA DEVIDA - Possui o representante do Ministério Público legitimidade para ajuizar ação de execução para cobrança de multa aplicada pelo Tribunal de Contas. Precedentes. Decisão do Tribunal de Contas aplicando multa administrativa configura título executivo, apto a ser executado, nos termos do art. 71, § 3º, da Constituição da República. A certidão expedida em decorrência de processo administrativo - instaurado com obediência aos princípios do contraditório e da ampla defesa - que reconhece a culpa do agente político/ executado e impõe-lhe a respectiva multa, deve prevalecer na ausência de provas a infirmá-la”.



    Em juízo negativo de retratação ao Tema 642 do Supremo Tribunal Federal, o Tribunal de origem confirmou o acórdão acima citado.



    O recorrente argumenta que, conforme os artigos 22, inciso I, e 129, inciso IX, da Constituição Federal, o Ministério Público não possui legitimidade para propor execução de decisão do Tribunal de Contas, sendo essa uma competência do Estado, por meio de sua Procuradoria''.



    É o relatório do essencial. Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Esta Suprema Corte consolidou entendimento no sentido da ilegitimidade do Ministério Público para executar condenações pecuniárias impostas por Tribunais de Contas, conforme Tema 768 de Repercussão Geral:



    “Recurso extraordinário com agravo. Repercussão geral da questão constitucional reconhecida. Reafirmação de jurisprudência. 2. Direito Constitucional e Direito Processual Civil. Execução das decisões de condenação patrimonial proferidas pelos Tribunais de Contas. Legitimidade para propositura da ação executiva pelo ente público beneficiário. 3. Ilegitimidade ativa do Ministério Público, atuante ou não junto às Cortes de Contas, seja federal, seja estadual. Recurso não provido.



    (ARE 823347 RG, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 02-10-2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-211 DIVULG 24-10-2014 PUBLIC 28-10-2014)



    Sendo assim, de acordo com o precedente, o recorrido não possui legitimidade ativa para executar a condenação pecuniária imposta ao recorrente. 



    Devido o exposto, com base no art. 21, § 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do recurso extraordinário para dar-lhe provimento, a fim de reconhecer a ilegitimidade do Ministério Público para executar a condenação pecuniária imposta ao recorrente pelo Tribunal de Contas. 



    Publique-se.



    Brasília, 21 de outubro de 2024.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente